Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-20.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. REDUÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO ALIMENTANTE. O binômio necessidades/possibilidades significa que os alimentos prestados devem atender às necessidades do alimentando, como alimentação, vestuário, moradia, educação de acordo com as possibilidades do alimentante. Entretanto, é cabível a revisão dos alimentos se for efetivamente comprovada mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando. Sendo fato constitutivo do direito alegado, é ônus do autor da ação de revisão de alimentos demonstrar cabalmente a sua atual situação financeira, de modo a justificar a redução do valor pago, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.